Tribunal: TJES
Processo: 5018116-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018116-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MARCIA LIMA CALAZANS e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. QUADRO CLÍNICO CRÔNICO E ESTABILIZADO. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. REDIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município de Colatina fornecessem, no prazo de 10 dias, tratamento de saúde domiciliar (home care) e insumos à paciente com quadro clínico decorrente de Síndrome de Guillain-Barré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por suposta obrigação genérica e incerta; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecer o serviço de atenção domiciliar deve ser redirecionada ao Município de Colatina em observância às regras de repartição de competências do SUS e ao Tema 793 do STF; (iii) determinar se o prazo de 10 dias para cumprimento da medida é proporcional e adequado à natureza da prestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de nulidade por decisão genérica deve ser rejeitada, pois o conteúdo da obrigação é delimitado pela interpretação lógico-sistemática do provimento em consonância com a terapêutica prescrita pelo médico e os insumos pormenorizados na petição inicial.

4)
O direito à saúde constitui prestação essencial inserida no núcleo do mínimo existencial, sendo dever do Estado garantido pelo art. 196 da CF/1988.

5)
O atendimento e a internação domiciliar no âmbito do SUS são salvaguardados pelo art. 19-I da Lei 8.080/1990, mediante indicação médica e concordância do paciente ou família.

6)
Embora denominado como "home care", enquadra-se o tratamento pretendido no conceito de Atenção Domiciliar (AD), nível AD2, conforme a Portaria GM/MS 825/2016, por se tratar de quadro crônico e estável que demanda cuidados regulares, mas sem monitoramento hospitalar ininterrupto.

7)
A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, contudo, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, orienta que o cumprimento deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, sendo a atenção domiciliar atribuição prioritária do Município na rede de Atenção Primária à Saúde.

8)
O prazo de 10 dias exsurge exíguo para a contratação de prestadores e aquisição de produtos pela Administração Pública, justificando-se a dilação para 30 dias em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão genérica ou incerta o provimento que vincula o alcance da prestação de saúde à terapêutica prescrita pelo médico responsável e aos itens individualizados na inicial.

2. O fornecimento de serviço de atenção domiciliar (AD), integrante da Atenção Primária à Saúde, deve ser redirecionado ao Município, respeitando-se a repartição de competências do SUS e a tese fixada no Tema 793 do STF.

3. A fixação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública deve observar a complexidade da prestação e o tempo necessário aos trâmites administrativos de contratação e aquisição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, inciso II, e art. 196; Lei 8.080/1990, art. 17, art. 18 e art. 19-I; CPC, art. 492; Portaria GM/MS 825/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA:

Preliminarmente,
Estado do Espírito Santo
aduz a nulidade da decisão hostilizada que determinou o fornecimento de equipamentos e insumos para tratamento “home care” da agravada.

Sustenta o ente político se tratar de obrigação genérica e incerta, em violação ao art. 492 do CPC.

Todavia, conforme bem pontuado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, o conteúdo da obrigação deve ser delimitado a partir de uma interpretação lógico-sistemática da decisão em consonância com o acervo probatório.

No caso, a decisão não instituiu obrigação genérica o incerta, mas vinculou o alcance da prestação à terapêutica prescrita pelo médico responsável.

Nesse sentido, não configura julgamento
extra petita
o provimento que se insere nos limites do pedido extraído da análise objetiva da petição inicial.

Ademais, a recorrida individualizou pormenorizadamente no exórdio a equipe multiprofissional e os insumos de utilização mensal.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a paciente apresenta quadro clínico gravíssimo e crônico, decorrente de Síndrome de Guillain-Barré, encontrando-se acamada, em uso de traqueostomia e gastrostomia, com “risco elevado de novas internações caso não haja assistência multiprofissional domiciliar”.

Com efeito, insere-se o direito à saúde no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Em linhas gerais, o art. 19-I da Lei 8.080/90 salvaguarda o atendimento e a internação domiciliar ao paciente, mediante indicação médica, nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora:

Art. 19-I.
São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os
procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio
.

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte admite, em determinadas circunstâncias, o tratamento médico “home care” pelo Sistema Único de Saúde:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. SUPER IDOSA. NECESSIDADE DE FRALDAS GERIÁTRICAS E HOME CARE. COMPROVAÇÃO. VÁRIOS DIAGNÓSTICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DA BENEFICIÁRIA QUE TORNA RAZOÁVEL O HOME CARE POR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de idosa com 96 (noventa e seis) anos de idade (super idosa) diagnosticada com com hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca e respiratória, infecção do trato urinário, câncer na bexiga. 2. Documentos que acompanham a petição inicial que demonstram a necessidade de fraldas geriátricas (120 por mês) e, ainda, o serviço de “home care” 24h/dia, dada a situação da beneficiária (acamada e que necessidade de cuidados em tempo integral). 3. Conquanto seja solidária a responsabilidade dos Entes da Federação, cabe ao autor optar pelo ente contra o qual pretende litigar, podendo o polo passivo da ação ser integrado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, não sendo admitido a sua inclusão de ofício pelo Magistrado. 4. É “pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. ( ...). A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” (c . STJ, AgInt no CC n. 194.111/PR). 5. Condições da idosa, beneficiária dos efeitos da Sentença, que tornam razoável a medida de impor ao Estado o serviço de “home care” 24h/dia. 6. Sentença mantida. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000080-59.2023.8.08.0005, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR . COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar, solidariamente, ao Município e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de serviço de "home care" a paciente diagnosticada com paralisia muscular espástica, em razão de sua necessidade de cuidados contínuos. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer o serviço de "home care" recai sobre o Município de Viana, considerando o regime de competências do SUS; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser reformada para redirecionar a obrigação exclusivamente ao Estado do Espírito Santo. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo médico apresentado evidencia a necessidade da agravada por assistência domiciliar contínua, com fisioterapia, supervisão de equipe de enfermagem, acompanhamento de nutricionista, dentista e visitas médicas regulares. A distinção entre "home care" (cuidados intensivos com equipamentos hospitalares) e assistência domiciliar (atividades ambulatoriais programadas e continuadas) demonstra que os serviços demandados pela agravada enquadram-se na modalidade de assistência domiciliar, de competência municipal no âmbito da Atenção Primária à Saúde. A Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde e a Nota Técnica nº 25/2022 confirmam a atribuição compartilhada entre os entes federativos na prestação de assistência domiciliar, com pactuação entre Estado e Município. A solidariedade entre os entes federativos na área da saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, permite imputar ao Município a obrigação de fornecer assistência domiciliar, respeitando as regras de repartição de competências do SUS. O laudo médico aponta que parte dos serviços já está sendo prestada pelo Município por meio do Programa Estratégia Saúde da Família, reforçando a sua responsabilidade solidária. Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão que imputou ao Município a obrigação de fornecer os serviços pleiteados, especialmente considerando o dever constitucional de garantir a saúde (art. 196 da CF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: O fornecimento de assistência domiciliar no âmbito do SUS caracteriza-se como competência solidária entre os entes federativos, podendo o Município ser responsabilizado pelo cumprimento das obrigações de saúde de Atenção Primária. A obrigação solidária de prestar saúde permite a imputação de responsabilidades aos entes federativos conforme as necessidades do caso concreto e a repartição de competências prevista no SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, arts. 545-B e 555, § 5º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2021. Vitória/ES, 31/03/2025 . RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50095673420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. HOME CARE, INSUMOS E MATERIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PARECER NATJUS – CARÁTER OPINATIVO, NÃO VINCULANTE. HOME CARE E INSUMOS PRESCRITOS POR EQUIPE MÉDICA. LAUDOS CIRCUNSTANCIADOS. REQUISITOS DO ART. 300 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art . 371 do CPC. 3. A possibilidade de internação domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é admitida, de forma expressa, pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e conforme o art. 19-I da Lei nº 8 .080/90. 4. Para os demais tratamentos e insumos requeridos, como o assistente de tosse (“cough assist”), as indicações médicas, por ora, se fazem suficientes e circunstanciadas, atestando a necessidade e ineficácia dos métodos tradicionais disponibilizados se utilizados exclusivamente, para o quadro do agravado. Houve suficientes provas da probabilidade do direito e do evidente periculum in mora da parte agravada, diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, a permitir, em cognição superficial deste agravo, o deferimento da tutela de urgência, inexistindo motivos para alteração da decisão proferida. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039880820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Como cediço o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), ratificou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, ressalvando competir à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Como bem salientado no judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça, embora denominado “home care”, o tratamento médico pretendido pela agravada se enquadra no conceito de serviço público de atenção domiciliar, que integra a atenção primária à saúde (APS), de competência municipal:

“Embora o quadro da paciente seja delicado e exija cuidados frequentes, os elementos constantes dos autos demonstram tratar-se de quadro crônico e estabilizado, sem indicação de uso contínuo de tecnologia médica hospitalar, tampouco de monitoramento ininterrupto por equipe multiprofissional em regime de plantão.

Conforme anotado pela médica assistente na discriminação dos cuidados, a paciente demanda visitas médicas mensais; cuidados de enfermagem uma vez por semana para avaliação de risco, execução de curativos complexos e supervisão técnica; assistência de técnico de enfermagem em tempo integral para higiene, aspiração de vias aéreas e administração de dieta enteral e medicações; fisioterapia motora e respiratória diária; duas sessões semanais com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional e nutricionista uma vez ao mês –
medidas que, embora exigentes, não caracterizam complexidade suficiente para justificar regime de internação domiciliar (home care)
.

Portanto, a demanda em apreço, apesar do rótulo, não se enquadra ao conceito de home care, mas, sim, no serviço público de Atenção Domiciliar (AD) à saúde
de que trata o artigo 19-I da Lei nº 8.080/90 e regulamentado pela Portaria GM/MS nº 825/2016, que define a AD como ‘modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados’.

Nesse ponto, é enganosa a afirmação do Agravante, no sentido de que a paciente Márcia Lima Calazans não seria elegível ao serviço de saúde postulado, pois, com efeito, ela apresente limitações funcionais importantes e demanda cuidados regulares, encontrando-se acamada, com múltiplas úlceras de pressão, dependência funcional total e necessidade de cuidados frequentes de enfermagem e higiene pessoal, razão pela qual, à luz dos critérios normativos do SUS, mostra-se adequada sua classificação no nível AD2 de atenção domiciliar, que abrange pacientes com quadros clínicos estáveis, mas com necessidade de intervenções regulares por equipe multiprofissional (conforme artigo 9º, da Portaria GM/MS nº 825/2016).

Contudo, ainda que se reconheça a compatibilidade do caso com a atenção domiciliar no âmbito do SUS,
é importante destacar que tal modalidade de serviço integra a Atenção Primária à Saúde (APS)
, nos termos do artigo 19-I da Lei nº 8.080/90 e da Portaria GM/MS nº 825/2016,
sendo, portanto, de responsabilidade prioritária do ente municipal, conforme previsão expressa dos artigos 17 e 18 da referida lei
.
Esses dispositivos atribuem à direção municipal do SUS a incumbência de planejar, organizar, controlar e executar os serviços públicos de saúde no território local, incluindo a gestão da atenção básica e das ações de atenção domiciliar.

Por essa razão, embora o Estado do Espírito Santo figure como parte legítima na demanda – à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde (art. 23, II, CF) –, não se pode ignorar que, no caso concreto,
a execução material do serviço postulado é, por norma expressa, atribuição prioritária do Município de Colatina
”.

Nesse contexto, conquanto se reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793 do STF), a obrigação deve ser redirecionada ao município de Colatina.

No mais, o prazo de 10 dias para cumprimento da decisão é deveras exíguo, porquanto desproporcional e inadequado à necessidade de contratação de prestadores e aquisição de produtos pela Administração.

Diante desse panorama, afigura-se prudente a dilação do prazo de implementação das medidas para 30 dias, contados da intimação da decisão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de Id. 17057213.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.